Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710522-47.2022.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: G. F. S. SERVICOS CONTABEIS E TERCERIZACAO LTDA - ME DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra o v. acórdão n. 1730994 exarado sob o ID 49339602, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, deu provimento ao recurso de apelação do embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49689841, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 às 15:23:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora